Tribunal: TJMT
Processo: 1013727-90.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013727-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MEDINA - CPF: 069.804.978-04 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013727-90.2018.8.11.0003

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MARCELO MEDINA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, porquanto vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificado na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1013727-90.2018.8.11.0003

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MARCELO MEDINA

RELATÓRIO

Apelação
interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, proposta
por Marcelo Medina em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de

R$ 2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenou as partes em sucumbência recíproca (50%) e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa.
Julgou improcedente
o pedido da reconvenção e condenou a autora-reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, que observou todos os procedimentos estabelecidos pela Agência Reguladora – ANEEL - para aferição da irregularidade no medidor da unidade consumidora de energia elétrica do autor, aqui apelado, bem assim que a sua obrigação é vinculada

e que se reveste de legalidade a cobrança feita a título de recuperação de consumo, do qual este se beneficiou, que não se trata de multa por ato ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id.
52301054 - pág. 1)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013727-90.2018.8.11.0003

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MARCELO MEDINA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, proposta
por Marcelo Medina em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de

R$ 2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenou as partes em sucumbência recíproca (50%) e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa.
Julgou improcedente
o pedido da reconvenção e condenou a autora-reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à reconvenção.

O cerne deste Apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de declarar a legalidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação e consumo da UC do autor, aqui apelado, para que este efetue o pagamento integral do valor faturado.

A lide advém do fato de que o autor, M
arcelo Medina teve contra si a cobrança de uma fatura eventual, no valor de R$ 2.326,67 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais, sessenta e sete centavos), por suposto consumo não faturado, em que a Concessionária de energia elétrica defende ter sido emitida depois de detectada irregularidade na unidade consumidora, ou seja, medidor com borne cerrado (ligado diretamente na rede), por meio de perícia técnica, após vistoria realizada em 03.05.2018.

Anota o autor que teve contra si cobrança indevida e ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob tais alegações, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, para o fim de declarar a inexistência do débito, por entender que o procedimento que apurou a irregularidade no medidor de energia ocorreu de forma unilateral, sem o devido processo administrativo, com violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, afastando, todavia, o dano moral.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao fundamento de que todos os procedimentos realizados estão de acordo com a Resolução da ANEEL.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107; III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
”.

No presente caso, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado pela requerida não foi devidamente assinado pelo consumidor (Id. 52301041 - pág. 1-2).

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...].

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
" (destaquei)

Como bem ponderou a sentença recorrida:

“Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, verifico da análise do termo de ocorrência e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A ré insiste em que os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa.

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de medição instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida.

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

(...).

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 615929 Id 26129799 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Assinala-se, outrossim, que a empresa ré instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando a autora a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação.

De fato, repito, a possibilidade de revisão do faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL.

Não obstante, a apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem.

Para que o princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo.

(...).

Na espécie, tem-se que o consumidor somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser constituído.

Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória.” (sic- destaquei)

Como se vê, escorreita a sentença e em conformidade com a jurisprudência acerca do caso.

Mutatis mutandis
, sobre tema:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Concessionária que apurou a existência de suposta fraude no medidor de energia de forma unilateral através da elaboração de TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e de laudo administrativo. Documentos que não devem ser aceitos como prova incontroversa de irregularidade
. Concessionária que não comprovou a adulteração do relógio medidor de energia elétrica pelo consumidor, não se desincumbindo do ônus da prova, o que afasta a existência de irregularidade. Apenas a prova cabal da existência de alteração no relógio e não indícios autorizaria a cobrança de valores relativos a meses de medição irregular. Troca de medidor, ademais, que impediu a perícia técnica. Violação do lacre. Fraude não comprovada. Débito insubsistente. Cobrança indevida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.Descabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.85, §11, CPC, posto que já fixados no máximo legal. Recurso não provido
.” (TJSP; Apelação Cível 1023605-12.2019.8.26.0577; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020) (destaquei)

Frise-se, ainda, “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumido
r” (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTOAO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADESNO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1-Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2-
Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3- Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora
. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITOPRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADENA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA- RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
.” (TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020